Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBALIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, em que a Agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a obrigação de restabelecer o plano de saúde da Autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do CPC, requerida no feito de origem pela Agravada.
III. Razões de decidir
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. O Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS dispõe sobre a possibilidade de rescisão, pela operadora, de contratos de plano de saúde nas modalidades “coletivo por adesão” e “coletivo empresarial” nos seguintes termos: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”.
5. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
6. No caso em apreço, a Agravante não comprovou o cumprimento do prazo de 60 dias para a prévia notificação à rescisão unilateral e imotivada do contrato, conforme previsto na Resolução n. 195 da ANS, razão pela qual a resilição unilateral da Recorrente é indevida, razão pela qual está comprovada a probabilidade do direito.
7. Nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho Suplementar de Saúde (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano de saúde coletivo pela administradora, esta deverá disponibilizar de plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
8. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a extinção unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sem a observância das regras aplicáveis ao caso, poderia resultar em prejuízos à assistência à saúde contratada pela beneficiária, especialmente diante da existência de procedimento cirúrgico agendado.
9. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à Agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a Agravada responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC.
10. Presentes os requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da decisão, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.
IV. Dispositivo de tese
11. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese jurídica: “A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora somente é permitida caso seja cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS; Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS; Resolução n. 19/1999 do CONSU.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.854.366/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1.828.190, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.03.2024.